Tribunal: TJES
Processo: 0000548-65.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-65.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE SYLVANIA ROCHA CORTES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando à vítima comprovar o evento danoso e o nexo causal.

2. A concessionária não comprovou a existência de débito ou de qualquer irregularidade imputável à consumidora que justificasse a interrupção do fornecimento de energia elétrica, configurando falha na prestação do serviço.

3. A Resolução ANEEL 1.000/2021 impõe à concessionária o dever de informar previamente o consumidor sobre intervenções no fornecimento de energia, o que não foi observado, reforçando a ilicitude da conduta da apelante.

4. Os danos materiais foram comprovados mediante contratos de locação firmados e posteriormente cancelados em razão da interrupção do fornecimento de energia, sendo o valor da condenação condizente com os prejuízos efetivamente demonstrados nos autos.

5. O dano moral, em casos de suspensão indevida de serviço essencial, configura-se in re ipsa, dispensando comprovação específica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. O falecimento da autora não impede a continuidade da demanda, pois tanto os danos materiais quanto os morais possuem caráter patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros, nos termos da Súmula 642 do STJ.

7. O valor arbitrado para os danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos análogos.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da “
ação
cominatória cumulada com indenização”
ajuizada por
SYLVANIA ROCHA CORTES
, que em razão de falecimento foi substituída por seu espólio, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Em suas razões (id. 9092429), a concessionária apelante sustenta, em síntese
(i)
que a interrupção do fornecimento de energia elétrica foi legítima e amparada pela Resolução ANEEL 1.000/2021;
(ii)
que não há nexo causal entre a suspensão do serviço e os danos materiais alegados pela autora;
(iii)
que o dano moral não restou comprovado e, alternativamente, que o valor fixado é excessivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9092431).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000548-65.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE SYLVANIA ROCHA CORTES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da “
ação
cominatória cumulada com indenização”
ajuizada por
SYLVANIA ROCHA CORTES
, que em razão de falecimento foi substituída por seu espólio, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Em suas razões (id. 9092429), a concessionária apelante sustenta, em síntese
(i)
que a interrupção do fornecimento de energia elétrica foi legítima e amparada pela Resolução ANEEL 1.000/2021;
(ii)
que não há nexo causal entre a suspensão do serviço e os danos materiais alegados pela autora;
(iii)
que o dano moral não restou comprovado e, alternativamente, que o valor fixado é excessivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9092431).

Na inicial a autora narra que é usufrutuária do apartamento 401, Bloco A, situado na Av. Beira Mar, Praia do Morro, em Guarapari/ES, sendo a responsável pelo uso e fruição do imóvel, ainda que a conta de energia estivesse registrada em nome de seu genitor.

Alega que, sem qualquer justificativa válida e estando adimplente com suas obrigações, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso indevidamente pela concessionária, o que lhe causou prejuízos financeiros e transtornos. Sustenta que, à época dos fatos, havia celebrado contratos de locação por temporada, os quais foram cancelados pelos locatários em razão da interrupção do serviço, o que lhe acarretou prejuízo material de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além do abalo moral suportado diante da falha na prestação do serviço essencial.

Como já relatado, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Inicialmente, cumpre consignar que no curso da demanda, sobreveio o falecimento da autora, tendo sido promovida a habilitação de seus sucessores no polo ativo da ação.

No que concerne à transmissibilidade dos direitos discutidos, verifica-se que tanto os danos materiais quanto os danos morais possuem caráter patrimonial e são plenamente transmissíveis aos herdeiros.

Com relação aos danos materiais, não há controvérsia, uma vez que decorrem de prejuízo econômico efetivo sofrido pela autora e comprovado nos autos, integrando o seu acervo patrimonial. Já os danos morais, embora se refiram a uma ofensa à esfera subjetiva da vítima, consolidaram-se em seu patrimônio jurídico antes de seu falecimento, tornando-se, portanto, um direito adquirido, conforme entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 642-STJ
: O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. STJ. Corte Especial. Aprovada em 02/12/2020, DJe 07/12/2020.

Dessa forma, inexiste óbice à continuidade da demanda pelos herdeiros, sendo-lhes plenamente assegurada a percepção das indenizações fixadas.

Pois bem. A controvérsia recursal se restringe à legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e à comprovação dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença recorrida.

É fato incontroverso que a autora, ora apelada, estava adimplente com suas obrigações perante a concessionária, não havendo débito que justificasse o corte do fornecimento de energia elétrica. A concessionária de energia elétrica sustenta que a interrupção decorreu de alterações no projeto elétrico do prédio, contudo, não comprovou qualquer irregularidade imputável à consumidora que pudesse ensejar a suspensão do serviço.

Como cediço, a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

Veja-se:

(...)
1. É cediço que, sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução do seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 013170033958, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Além disso, a própria Resolução ANEEL 1.000/2021, invocada pela recorrente, impõe à concessionária o dever de informar formalmente o consumidor sobre qualquer intervenção no fornecimento de energia, o que não foi feito.

Dessa forma, não há dúvida quanto à ilicitude da conduta da apelante, que privou a consumidora de um serviço essencial sem aviso prévio e sem justificativa plausível.

Seguindo, a parte apelante alega que os danos materiais não foram comprovados, argumentando que não há nexo causal entre a interrupção do fornecimento de energia e os prejuízos suportados pela consumidora.

Ocorre que os autos demonstram, de forma clara e objetiva, que a autora tinha contratos de locação firmados para a temporada de verão e que tais contratos foram cancelados pelos locatários devido à falta de energia elétrica. Os contratos foram anexados aos autos e a prova documental não foi impugnada pela recorrente.

Conforme consignado pelo Il. magistrado singular:

“Foram celebrados contratos para o período de 20/12/2019 a 26/12/2019 para o período de 27/12/2019 a 02/01/2020. Restou demonstrado que os citados contratos foram realizados no mês de novembro de 2019, antes da interrupção do fornecimento da energia elétrica e posteriormente cancelados, em razão da falta de fornecimento de energia no imóvel nos períodos dos alugueres.”

Portanto, o prejuízo material foi concretamente demonstrado, e sua quantificação seguiu os valores estipulados nos contratos celebrados, não havendo nenhum excesso na condenação.

A EDP também sustenta que o dano moral não ficou comprovado, sendo meros dissabores do cotidiano.

No caso em análise, o dano moral decorre da própria ilicitude da interrupção do fornecimento de energia, configurando-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova específica, pois decorre do próprio fato danoso. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.
2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. Dano moral in re ipsa
. 3. Tendo em vista as peculiaridades da causa, em especial o grau de culpa do ofensor, a essencialidade do bem e o tempo de propagação da ofensa, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo magistrado afigura-se adequada e suficiente a indenizar os danos causados aos recorridos, não havendo motivos para sua redução. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AC n. 5000702-91.2022.8.08.0032, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relatora JANETE VARGAS SIMOES, Data: 16/10/2023)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.
2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
. (TJES, AC n. 0029472-73.2018.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 13/04/2023)

O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com outros precedentes deste e. Tribunal em casos semelhantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termo do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.